Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712441-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARIA ERIDAN MAGALHAES DESPACHO Intime-se a embargante, TAM Linhas Aéreas S/A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar se possui interesse em ratificar os termos dos Embargos Declaração constantes do ID. 23151605. Advirto que o seu silêncio será interpretado como desistência do recurso. Brasília, 9 de julho de 2021.